Tribunal: CARF
Processo: 10830.727118/2016-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727118/2016-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.885 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
AGNALDO DA SILVA CAMPINAS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONSTATAÇÃO DE DÉBITO
COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a permanência no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/RPO:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face de Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples Nacional motivado peça existência de
débitos não suspensos com a Fazenda Pública Federal: DRF/CPS n° 2322791, de 9 de
setembro de 2016, fls. 60 e 61.
Os débitos motivadores da exclusão foram os seguintes:

DÉBITOS
EM
COBRANÇA
NA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL DO BRASIL
Débitos do Simples Nacional
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727118/2016-35
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.885 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.727118/2016-35

O interessado teve ciência do ADE em 13-out-2016, fls. 21. Inconformado, em
4-nov-2016, apresentou Manifestação de Inconformidade, fls. 2 a 12, em que alega:
DIVIDA DE PARCELAMENTO INSCRITA SOBRE No 80416008680 NO VALOR
DE R$ 2.604.58 JÁ FOI QUITADA EMPARCELAMENTO ANTERIOR, DATA DE
LIQUIDAÇÃO DO PARCELAMENTO EM 04/05/2013. NÃO FOI DADO BAIXA
NO SISTEMA DA PGFN.
FOI PROTOCOLADO EM 26/10/2016 UMA SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DE
DÉBITOS CONSOLIDADOS NO PARCELAMENTO SRDC- SN.
A alegação do interessado diz respeito apenas ao débito inscrito na PGFN. A
manifestação de inconformidade não traz nada referente ao débito do Simples
Nacional do período de apuração de 12/2015, em cobrança, à época, na RFB.
A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/RPO, conforme
acórdão n. 14-97.889, de 30 de agosto de 2019 (e-fl. 71), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
DÉBITOS
NÃO
REGULARIZADOS. EXCLUSÃO MANTIDA.
Recebido o Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples
Nacional, por débitos com a Fazenda Pública com exigibilidade não suspensa,
permite-se regularizar os débitos motivadores da exclusão no prazo de 30
(trinta) dias da ciência do ADE. Não tendo sido regularizada a totalidade dos
débitos no prazo legal, mantém-se a exclusão do Simples Nacional.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 77), no qual,
oferece argumentos e fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados (destaques do
original).
Diz que “...relativamente ao débito de R$ 632,35, este Recorrente pleiteou em
data de 20/12/2.016, o parcelamento de mencionado débito em 02 (duas) parcelas, que deferido,
conforme anexo Recibo de Adesão ao Parcelamento do Simples Nacional, gerou a emissão das
anexas guias de recolhimento integralmente pagas em datas de dezembro/16 e janeiro/17,
restando, pois, quitado o débito.”
Aduz que “...pendente a Manifestação de Inconformismo, somente nesta
oportunidade acolhida pelo reconhecimento do pagamento, não há se falar no pagamento
intempestivo do débito, já recolhido, uma vez que, acaso não acolhida referida Manifestação
poderia este Recorrente, nesta oportunidade, pagar ou pleitear o parcelamento da totalidade
dos débitos apontados em referida ADE.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o Relatório do necessário.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.885 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.727118/2016-35

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente foi excluído do Simples Nacional a partir de 01/01/2017, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/CPS n° 2322791 (e-fls. 2), ante a constatação de débitos
com exigibilidade não suspensa, os quais apresentavam a seguinte composição (e-fls. 34):

A exclusão foi motivada pela existência de débitos com exigibilidade não
suspensa e tem por fundamento legal o inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput
e § 2o do art. 30 da Lei Complementar n8 123, reproduzidos na sequência (destaques deste
relator):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.885 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.727118/2016-35

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação
das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - (...)
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na
forma a ser estabelecida pelo Comitê Gestor.
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - (...)
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
Da leitura do trecho destacado, observa-se que é lícita a exclusão de contribuintes
do Simples Nacional que possuam débitos com exigibilidade não suspensa ao tempo da
exclusão.
Constato que o Recorrente não regularizou os débitos motivadores da exclusão do
Simples Nacional no prazo de 30 dias da ciência do Ato Declaratório Executivo de exclusão,
conforme mostram os excertos seguintes do acórdão recorrido:
(...)
O interessado teve ciência do ADE em 13-out-2016.
Nos termos do art. 31 §2° da Lei Complementar n° 123, de 2016, o manifestante
poderia ter regularizado seus débitos até 12-out-2016 (no prazo de 30 dias após
recebido o ADE), de modo a manter-se no regime diferenciado de tributação, in
verbis:
Art. 31 [...]
[...]
§2° Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.885 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.727118/2016-35

Consultas aos sistemas de informações da RFB mostram que o manifestante
parcelou o débito do Simples Nacional do período de apuração de 12/2015, no valor
original de R$ 632,35, apenas em 20-dez-2016, depois do prazo que lhe era permitido
para que a exclusão não tivesse efeito, fls. 67 a 70.
(...)
O próprio Recorrente reconhece que somente pleiteou o parcelamento de
mencionado débito em 20/12/2016, após o esgotamento do prazo normativo para sua
regularização, motivo por que sua irresignação não prospera.
A propósito, constato que o contribuinte foi devidamente cientificado do prazo de
30 dias da ciência do ADE para regularização das pendências fiscais (art. 4o do ADE DRF/CPS
n° 2322791).
Assim, à luz da legislação de regência, é plenamente justificável a exclusão do
contribuinte do Simples Nacional.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital